Tribunal: TJMT
Processo: 1032174-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032174-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA FRANCISCO GOMES - CPF: 847.555.711-20 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO CHAPADA DIAMANTINA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1032174-30.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Sônia Francisco Gomes

Parte Recorrida:
Condomínio Chapada Diamantina

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 80

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – PROPRIEDADE QUE SE TRANSFERE PELA TRADIÇÃO – ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL – AQUISIÇÃO DO BEM ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bem móvel é transferida com a simples tradição, não sendo pressuposto à validade ou à eficácia do ato a alteração do registro junto ao órgão competente.

Os embargos de terceiro são a via adequada para resguardar a propriedade, posse e direitos obrigacionais de terceiro em face de apreensão judicial indevida, sendo o instrumento adequado ao desfazimento de penhora efetuada sobre veículo adquirido anteriormente por terceiro, que, no entanto, não transferiu o registro do bem para o seu nome perante o órgão de trânsito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela embargante ante sentença em embargos de terceiro, que julgou improcedente a pretensão inicial, a qual objetava desconstituir a penhora do veículo Motoneta, placa OAZ 6I11, Renavam
00459339427,
ano 2011/2012, realizada nos autos de n. 80762-72.2020.17.8.11.0001.

A parte recorrente sustenta ser a real proprietária e possuidora do veículo em questão, adquirido em data anterior à restrição questionada, de forma que lhe assistiria direito à baixa da constrição judicial.

O reclamado/recorrido, intimado para oferecer contrarrazões, quedou-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da manutenção da penhora realizada em veículo registrado em nome do executado, nos autos de n. 80762-72.2020.17.8.11.0001, face à alegação, pela embargante, de ser legítima possuidora e proprietária do bem, desde data anterior à restrição judicial.

O art. 674 do Código de Processo Civil preceitua que aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Assim, ao que se vê, resta adequada a via eleita para apresentação da presente irresignação.

Da análise dos documentos apresentados nos autos da execução, depreende-se que o veículo encontrava-se registrado no sistema do DETRAN em nome de
RAYANE PRISCILA AMORIM, com data de aquisição em 27/07/2015, e fora transferido para JOSÉ EDNALDO ALVES FEITOSA (executado) em 14/09/2017.

O Documento Único de Transferência (DUT) apresentado pela embargante, por outro lado, possui preenchimento que remonta a data de 12/08/2020, sendo que a restrição realizada via RENAJUD no feito executivo se deu em 05/10/2020.

Assim, verifica-se que os elementos trazidos pela parte sustentam a argumentação de que a embargante adquiriu a propriedade do bem, ao menos, desde a data em que entabulada a alienação e formalizado o DUT do CRLV, anterior, portanto, à constrição judicial efetuada no executivo objetado.

Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel ocorre com a sua tradição, sendo sua formalização no registro competente obrigação acessória com implicações meramente administrativas, de maneira que, no caso concreto, o executado nos referidos autos já não detinha mais qualquer direito sobre o veículo bloqueado para a satisfação de sua dívida, à época do registro eletrônico do bloqueio.

Ainda, tem-se que, para a condição jurídica de terceiros, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora
do bem alienado ou da prova da má-fé do adquirente, nos termos da orientação consolidada na Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça.

A presunção de boa-fé é cláusula geral do direito universalmente aceita, somente afastada mediante prova no caso concreto.

Como não há, nos autos, qualquer indício de má-fé a ensejar o reconhecimento de fraude à execução, deve ser reconhecida a legitimidade da alienação operada e, consequentemente, a ilegalidade da penhora realizada sobre o bem em questão.

A esse respeito, colhe-se entendimento do E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em relação a terceiros, a fraude à execução só fica assinalada quando o registro da penhora do bem é anterior à sua alienação. No caso, inexistindo restrição ao tempo da aquisição e não havendo prova de que tenham a adquirente obrado com má-fé, deve a presente insurgência ser acolhida para suspender a decisão agravada.

(N.U. 10169060720198110000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO ANTES DA REALIZAÇÃO DA PENHORA E REGISTRO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO MOMENTO DA TRADIÇÃO DO AUTOMÓVEL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida sentença de procedência de Embargos de Terceiro opostos em razão da constrição judicial incidente sobre veículo automotor se demonstrada a alienação em data anterior à realização da penhora e seu registro, notadamente porque a transferência da propriedade se opera com a tradição e, não havendo registro da penhora, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, o que afasta a ocorrência de fraude à execução.

(N.U. 00022967020188110005, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data de Publicação: 08/06/2021)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença
objurgada para julgar procedentes os
Embargos
de
Terceiro
e determinar o imediato levantamento da penhora objurgada.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022